Tribunal: TJSP
Processo: 9250170-58.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Adicional de Qüinqüênio
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Julgado que determinou a incidência de juros de mora de 6% ao ano, nos termos da Lei 9.494/97. Decisão que se coaduna com teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. Julgado que determinou a incidência de juros de mora de 6% ao ano, nos termos da Lei 9.494/97. Decisão que se coaduna com teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Manutenção do julgado, observando-se, entretanto, a Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
9250170-58.2008.8.26.0000/50002, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MANOEL BATISTA FERNANDES, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE
SAO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.801
EMBARGOS INFRINGENTES No 9250170-58.2008.8.26.0000/50002 de Bauru
EMBARGANTES: MANOEL BARBOSA FERNANDES
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA. Julgado que determinou a
incidência de juros de mora de 6% ao ano, nos termos da
Lei 9.494/97. Decisão que se coaduna com teses
proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que
estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. Manutenção do julgado,
observando-se, entretanto, a Lei no 11.960/09 a partir da
sua vigência.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 146/154) e recurso extraordinário (fls. 156/168) contra o v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela
interposto (fls. 110/116). Os autores interpuseram Embargos Infringentes,
que foram rejeitados, mantendo-se integralmente o v. Acórdão (fls.
181/184).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal
(fls. 280/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Por meio de recurso de apelação, a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo trouxe discussão a respeito da base de cálculo dos adicionais
temporais. Esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo dos adicionais
temporais a GTCN e demais vantagens eventuais (fls. 110/116). Quanto aos
consectários legais, manteve a r. sentença que determinou a incidência de
juros moratórios no percentual de 6% ao ano, nos termos da Lei no 9.494/97
(fls. 74/78). Os autores interpuseram embargos infringentes (fls. 122/131).
Os embargos infringentes restaram rejeitados, mantendo-se o v. Acórdão
(fls. 181/184).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do RE no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça, por estar em conformidade como entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 280/283).
É caso de manutenção do julgado, que manteve a r. sentença
no tocante aos consectários legais, determinando a incidência dos juros
moratórios de 6% ao ano, nos termos Lei no 9.494/97.
Deve ser observado, entretanto, que a r. sentença foi proferida
30.9.2008, quando não estava em vigor a Lei no 11.960/09, razão pela qual
deve ser esclarecido que, após julho de 2009 são cabíveis os juros aplicados
à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as
alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida
Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei,
porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança. Já no que
tange à atualização monetária aplica-se o IPCA-E.
Verifica-se que o v. acórdão se coaduna com o entendimento
adotado no precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal, pois os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela
MP no 2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no
11.960/09, a partir de quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de
poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no
567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Assim, não se cuida de caso de retratação, nos termos do
artigo 1040, II do Código de Processo Civil, observando-se, entretanto, a
aplicação da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência e, para correção
monetária o IPCA-E.
MOACIR PERES
Relator